Tribunal: STF
Processo: AI 522427
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa
aplicada em agravo regimental. Alegações infundadas. Litigância de
má-fé. Caracterização. Imposição de multa. Aplicação do art. 538,
parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de embargos declaratórios, deve o Tribunal
condenar o embargante a pagar multa ao embargado.